Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE REGIME DE VISITAS. FILHOS MENORES. CONTEXTO FÁTICO ATUAL DIVERSO DE QUANDO HOMOLOGADO O ACORDO ACERCA DAS VISITAS PATERNAS. PANDEMIA. COVID19. GENITORES. CONFLITO INTERPESSOAL. REPACTUAÇÃO INFORMAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Forçoso reconhecer que o contexto fático atual é diverso daquele existente quando houve o acordo acerca das visitas paternas, ainda no ano de 2018.
2. Em virtude da pandemia de Covid19, os conflitos envolvendo o convívio familiar dos pais com os filhos passou a exigir atuação criteriosa, sendo imperiosa a preservação do bem estar da criança, mormente quando exigir algum risco de contágio para a pessoa em tenra idade.
3. No caso, houve repactuação informal entre os genitores dos menores no intuito de preservar as crianças da exposição à contaminação de Covid19, incluindo a tentativa de dilatar prazos de convivência com um dos genitores, a fim de diminuir a circulação entre uma residência e outra.
4. Os motivos ensejadores da concessão da liminar persistem. Logo, não se afigura razoável manter a imposição de multa pecuniária por descumprimento de cláusulas que regulamentaram as visitas, haja vista a alteração da base objetiva do acordo celebrado posto em cumprimento de sentença.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.